Tribunal: TJSP
Processo: 1002011-72.2018.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506381
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002011-72.2018.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante PRÓ-SAÚDE
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR, é
apelado LABORATÓRIO EXAME EHRLICH LTDA - SERVIÇOS DE ANÁLISES
CLÍNICAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002011-72.2018.8.26.0157 -Voto no
2
VOTO No 31775 - PROCESSO DIGITAL
APELAÇÃO No 1002011-72.2018.8.26.0157
APELANTE: PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E HOSPITALAR
APELADO: LABORATÓRIO EXAME EHRLICH LTDA - SERVIÇOS DE
ANÁLISES CLÍNICAS
COMARCA: SÃO PAULO FORO DE CUBATÃO 4a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. ORLANDO GONÇALVES DE CASTRO NETO
APELAÇÃO. PREPARO. Pedido de assistência judiciária em sede
recursal. Indeferimento. Concessão de prazo para recolhimento do
preparo em dobro. Inércia da apelante. Deserção configurada.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
A r. sentença de fls. 370/371, de relatório adotado, julgou procedente a
ação monitória movida por LABORATÓRIO EXAME EHRLICH LTDA - SERVIÇOS
DE ANÁLISES CLÍNICAS em face de PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR e declarou constituído em favor da parte
autora o título executivo judicial no importe de R$ 3.115,98, valor a ser acrescido de
correção monetária pela tabela prática do TJSP e de juros de mora calculados à taxa de 1%
ao mês, ambos a contar da propositura da demanda. Condenou a parte ré no pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da
condenação.
Apela a ré (fls. 373/394), alegando fortuito externo ocorrido no contrato
de gestão, sustentando que em razão disso, não se encontra em mora com relação aos
supostos débitos. Aduz que não havendo mora, não há que se falar na aplicação das multas
contratualmente previstas. Afirma que, ocorrendo inadimplência do Município, a entidade
privada fica impossibilitada de de honrar com os compromissos financeiros a que estava
obrigada a assumir em função do contrato de gestão firmado. Pretende a concessão do
benefício da assistência judiciária. Requer a reforma da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002011-72.2018.8.26.0157 -Voto no
3
Recurso regularmente processado, com apresentação de contrarrazões às
fls. 397/403.
Concedido prazo, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, para a recorrente
apresentar documentos a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários para a
concessão do benefício da assistência judiciária (fl. 406), houve manifestação às fls.
409/479.
Indeferido o benefício da assistência judiciária, foi concedido prazo para
o recolhimento da taxa judiciária em dobro (fls. 481/482).
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
No presente caso, o benefício da assistência judiciária foi indeferido (fls.
481/482), tendo sido determinado o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 5
(cinco) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo estabelecido sem o cumprimento do ato processual
pelo recorrente, bem como ausente justa causa para a sua não realização, de rigor o
reconhecimento da deserção.
Por fim, majoro os honorários devidos ao patrono do apelado para 15%
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando
a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002011-72.2018.8.26.0157 -Voto no
4
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os
tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou
constitucionais apontados pela parte.
Por isso, NÃO CONHEÇO do recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator